Tribunal: TJDFT
Processo: 0809665-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DE ETILÔMETRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. TEMA 1198 DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação anulatória de auto de infração de trânsito, diante da não apresentação do processo administrativo integral após determinação expressa de emenda.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se é legítimo o indeferimento da petição inicial, no Juizado Especial da Fazenda Pública, pela ausência de juntada do processo administrativo reputado essencial à análise da pretensão; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão configurados indícios suficientes de litigância predatória a autorizar a aplicação da tese firmada no Tema 1198 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de Decidir
3. No presente caso, verifica-se que o recorrente deixou de instruir a petição inicial com o processo administrativo que apurou a prática da infração de trânsito questionada, motivo pelo qual foi determinada a emenda da petição inicial para que apresentasse a cópia integral do processo administrativo, incluindo o auto de infração lavrado em nome do autor e as notificações eventualmente expedidas.
4. O juízo de origem oportunizou a correção do vício, com determinação clara e específica de emenda, a qual não foi atendida de forma satisfatória pelo recorrente, sem demonstração de impossibilidade concreta de obtenção da documentação exigida, incidindo o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC.
5. Verificam-se, no caso, indícios objetivos de litigância predatória, evidenciados pela reiteração massiva de demandas com idêntica causa de pedir, ausência sistemática de documentação mínima, resistência injustificada ao cumprimento de ordens de emenda e reprodução de teses já reiteradamente afastadas pela jurisprudência, circunstâncias que comprometem a boa-fé processual e a função cooperativa do processo. 5.1. Conforme destacado pela sentença recorrida, o ajuizamento de ações como esta representa cerca de 23% do total das ações distribuídas aos Juizados Especais da Fazenda Pública do Distrito Federal e apenas 0,01% dos processos distribuídos resultaram em julgamento de procedência. 5.2. Conforme a Recomendação n. 159 de 23/10/2024 do Conselho Nacional de Justiça e a Nota Técnica n. 15/2025 do CITJDFT, os Juízes devem adotar medidas para identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva.
6. Diante de tais circunstâncias, em revisão de entendimento anteriormente adotado, destaca-se que em casos excepcionais, como o ora analisado, é legítima a atuação judicial mais rigorosa quanto à exigência de lastro documental mínimo para a instrução do feito, nos termos da tese firmada no Tema 1198 do STJ, que autoriza o magistrado, diante de fundados indícios de abuso do direito de ação, a exigir a emenda da petição inicial com documentos capazes de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação.
7. A extinção do feito sem resolução do mérito, nessas condições, não viola os princípios do acesso à justiça ou da primazia do julgamento do mérito, constituindo medida proporcional e necessária à preservação da boa-fé objetiva, da eficiência da prestação jurisdicional e da prevenção do uso abusivo do sistema de justiça. Precedentes: Acórdãos 2104292 e 2088177.
IV. Dispositivo
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 800,00, em observância ao art. 6o, combinado com o art. 55 da Lei no 9.099/1995. Suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.
_________________
Dispositivos relevantes citados: art. 9o da Lei n. 12.153/2009; arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2104292, processo n. 0809736-18.2025.8.07.0016, Relator(a) LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE em 08/04/2026; TJDFT, Acórdão 2088177, processo n. 0795178-41.2025.8.07.0016, Relator(a) MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE em 19/02/2026.